Tribunal: TJDFT
Processo: 0721897-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721897-73.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRISTOVAO BUENO CINTRA JUNIOR, VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A EMBARGADO: VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A, CRISTOVAO BUENO CINTRA JUNIOR D E S P A C H O Intime-se o Embargante Cristóvão Bueno Cintra para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o documento juntado no ID 28590329. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator